Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-65.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO NÃO IDENTIFICADO. FATURAS SUBSEQUENTES EMITIDAS COM VALORES ERRADOS. TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA. PAGAMENTO NÃO REALIZADO DIANTE DE FATURA EQUIVOCADA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INEXIGIBILIDADE DO VALOR EXCEDENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso a parte autora relembra que efetuou o regular pagamento da fatura de cartão de crédito, o que não foi observado pela parte ré, que emitiu a cobrança subsequente em valor significativamente acima das despesas realizadas pela parte autora, além de incluir parcelamento de forma unilateral naquela fatura. Assinala que foi surpreendida com a cobrança de significativa quantia indevida, acrescida das dificuldades financeiras face estar desempregada, sendo que buscou junto a instituição financeira apurar qual seria o valor correto devido, recebendo a informação de que deveria bastava efetuar o pagamento de R$ 709,51 para quitar a dívida (e não o valor integral da fatura), o que efetuou naquela ocasião. Todavia, assinala que continuou a receber cobranças indevidas, não recebendo a devida informação quanto aos valores corretos das faturas, sendo que, no mês de dezembro de 2022, quando possuía apenas um parcelamento de pouco mais de R$ 60,00, foi surpreendida com nova cobrança indevida. Alega que não concorreu para a emissão, durante meses, de faturas com valores errados, de modo que deixou de confiar nas cobranças mensais emitidas, não obstante as diversas tentativas de solução perante a instituição financeira, razão pela qual se recusou a pagar uma dívida inexistente. Enfim, salienta que a situação acarretou a indevida inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.

III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

IV. A parte ré reconhece que, no mês de setembro de 2022, a parte autora efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 1.653,35, mas que não foi identificado nos sistemas da instituição financeira, que atribuiu o pagamento a cliente distinto. Todavia, diante da não localização do pagamento, as faturas subsequentes foram emitidas com valores diversos do que seria devido. Pontue-se que nos meses de outubro a dezembro de 2022 as faturas foram emitidas com valores confusos, de difícil compreensão face a indevida inclusão de encargos, sendo que a parte autora buscava apurar qual o valor que seria correto, juntando diversos protocolos de comparecimento à instituição financeira. Inclusive, naquelas ocasiões foram efetuados cálculos pelo atendente, apontando para a correntista qual o valor que deveria adimplir ao invés daquele indicado na fatura, o que era efetuado pela parte autora.

V. Quanto à identificação do valor que seria devido, constata-se a razoabilidade dos cálculos efetuados pela juíza de origem, sendo relevante transcrever aquele trecho da sentença, nos seguintes termos: “Restou provado que a autora efetuou o pagamento tempestivo da fatura com vencimento em 11.09.2022, no valor de R$1.653,35 (Id 157131893 – pág. 01/02 e Id 154479736 – pág.01), porém, em razão de erro sistêmico, tal pagamento foi processado pelo requerido no cartão de outro cliente - conforme consta em comunicação interna do banco (Id 156867530 – pág. 04) -, o que acarretou o débito do pagamento mínimo da fatura (R$247,99) diretamente na conta da consumidora em 20.09.2022 (Id 154479732 – pág. 01). Dessa forma, em setembro/2022, a autora pagou a maior a quantia de R$247,99. Assim, o valor correto da fatura com vencimento em 11.10.2022 corresponde ao total das compras efetuadas pela consumidora (R$1.644,83), acrescido da anuidade (R$26,50), abatido o pagamento efetuado a maior em setembro pela consumidora (R$247,99) - não havendo falar em incidência da multa por atraso de R$32,66 e encargos de financiamento de R$229,50, pois não houve atraso no pagamento de setembro - o que perfaz a quantia de R$1.423,34, porém, o réu cobrou R$3.342,73 e a autora pagou em outubro R$1.211,89, sendo R$502,38 e R$709,51, nos dias 18.10.2022 e 25.10.2022, respectivamente (Id 157131893 – pág. 05). Ou seja, em outubro/2022 houve pagamento a menor de R$211,45. Além disso, os pagamentos de outubro foram realizados após o vencimento da fatura (nos dias 18.10 e 25.10), o que acarretou a lícita cobrança de impostos na fatura de novembro/2022. Nesse ponto, importante registrar que o parcelamento também foi indevido, logo, também não pode ser cobrado da autora nenhum encargo relacionado ao parcelamento do débito do cartão, pois tal parcelamento decorreu do erro sistêmico do requerido, conforme já analisado nesta decisão. Já na fatura de novembro (Id 157131893 – 06/07) deveria ter sido cobrado o valor total das compras (R$1.226,28), somado à parcela da anuidade (R$28,50), o imposto sobre operação financeira (IOF - R$2,37 e R$2,48), exceto o IOF incidente sobre o parcelamento (R$2,04 e R$3,23); e a quantia paga a menor na fatura anterior (R$211,45), o que resulta em R$1.471,08, contudo, o réu cobrou da autora R$783,49, valor este que foi pago pela requerente em 14.11.2022 (Id 157131893 – pág. 07), ou seja, após a data do vencimento da fatura (11.11.2022). Dessa forma, em novembro houve cobrança e pagamento a menor de R$687,59. Já em dezembro (Id 157131893 – pág. 07/08), o total da fatura deveria corresponder à soma da compra parcelada (R$61,66), com a parcela da anuidade (R$28,50), a multa (R$15,67), os encargos de financiamento (R$1,21 e R$6,54), e o valor pago a menor R$687,59 na fatura anterior, o que resulta em R$801,17, mas o réu cobrou R$1.111,48 e a autora, por seu turno, não realizou pagamento no aludido mês. Sendo assim, a autora, desde dezembro/2022, encontra-se inadimplente quanto ao pagamento da fatura do seu cartão de crédito. Importante registrar que, embora tenha havido cobrança a maior na fatura de dezembro, a requerente não efetuou nenhum pagamento e o ajuste completo dos lançamentos foi realizado na fatura de janeiro/2023 (Id 157131893 – pág. 09), na qual é cobrada a quantia de R$948,71, que corresponde ao débito da fatura anterior (R$801,17), acrescido do IOF (R$2,10 e R$0,19), parcela de anuidade (R$28,50), multa por atraso (R$21,92) e encargos de financiamento (R$10,45 e R$80,50), tendo sido cobrado a maior apenas a quantia de R$3,88, não tendo, contudo, a autora pedido a retificação das faturas.”

VI. Face a razoabilidade dos cálculos indicados na sentença, computando apenas as compras mensais, anuidade do cartão e eventuais encargos nos meses em que seriam devidos, mostra-se adequado adotar os valores indicados naquela decisão, condizentes com o que deveria ser cobrado mensalmente da parte autora.

VII. Ainda, reitera-se que em face do erro sistêmico da instituição financeira a parte autora buscou, mensalmente, apurar qual seria o adequado montante devido, com diversos protocolos juntados aos autos, comprovando atendimentos nos dias 17/10, 25/10, 01/12 e 12/12 (ID 48921614-48921615), inclusive tendo efetuado o pagamento de valores calculados por funcionário do banco. Contudo, ao receber a fatura de dezembro de 2022, no valor de R$ 1.111,48, se recusou a efetuar o pagamento da quantia, visto que o único débito que entendia devido era de uma parcela restante de uma compra, com valor pouco superior a R$ 60,00. Ocorre que, diante dos fatos, e adotando o cálculo efetuado na sentença, constata-se que naquele mês de dezembro de 2022 o valor que deveria ser cobrado pela instituição financeira, já incluindo saldo remanescente por suposta cobrança em valor inferior ao devido na fatura do mês de novembro de 2022 (conforme considerado pelo juízo de origem), além de anuidade do cartão e encargos por atraso no pagamento, seria de R$ 801,17. Desse modo, considerando que a parte autora questiona as cobranças efetuadas pela parte ré, deve a sentença ser reformada para declarar a inexigibilidade de todo e qualquer débito referente ao cartão de crédito indicado nos autos em montante acima de R$ 801,17 que seria devido no mês de dezembro de 2022 e das consequentes cobranças de juros e encargos nos meses subsequentes pelo não pagamento da fatura daquele mês, além da consequente emissão de nova fatura para pagamento relativa ao mês 12/2022, no valor correto de R$ 801,17, sem a incidência de juros e encargos.

VIII. Ainda, evidente a falha na prestação do serviço da parte ré, visto que creditou o pagamento da fatura de setembro de 2022 para pessoa diversa, o que ensejou alterações nos valores das faturas subsequentes, mesmo após os cálculos efetuados pela instituição financeira para tentar sanar aquele erro. Ademais, foi demonstrada as sucessivas tentativas de solução do problema pela parte autora, que mediante estrita boa-fé buscava adimplir os valores corretos devidos. Assim, pontue-se que o não pagamento daquela cobrança de dezembro de 2022 pela parte autora foi porque o valor era significativamente superior ao montante que entendia devido, e também porque novamente foi emitida uma fatura com valores errados, inclusive porque havia quitado a integralidade da cobrança emitida no mês anterior, frustrando a legítima expectativa da parte autora, que acreditava não possuir débitos anteriores com a parte ré mediante a integral quitação daquela fatura anterior, em novembro de 2022. Contudo, ainda assim ocorreu a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, sendo a anotação decorrente de cobrança indevida, face a reiteração de emissão de faturas com valores acima do montante adequado, que tiveram início diante do erro da parte ré ao não considerar o regular pagamento efetuado pela parte autora naquele mês de setembro de 2022. Portanto, ante a inexistência do débito, a negativação indevida do nome da parte autora em cadastro restritivo de crédito gera indenização, por dano moral, in re ipsa, pois decorre do próprio registro, violando os seus direitos de personalidade.

IX. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, fixo o valor da condenação em R$ 3.000,00 (três mil reais).

X. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a inexigibilidade de todo e qualquer débito referente ao cartão de crédito indicado nos autos em montante acima de R$ 801,17 (oitocentos e um reais e dezessete centavos) que seria devido no mês de dezembro de 2022, além das consequentes cobranças de juros e encargos nos meses subsequentes pelo não pagamento da fatura daquele mês, bem como para determinar a emissão de nova fatura para pagamento relativa ao mês 12/2022, no valor correto de R$ 801,17, sem a incidência de juros e encargos, e ainda para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária a partir desta data (Súmula 362, do STJ). Sem custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95).

XI. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.